Tribunal: TJES
Processo: 5000618-94.2024.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000618-94.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MAURA NATALINO DE CERQUEIRA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5000618-94.2024.8.08.0008

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
.

RECORRID
A
:
MAURA NATALINO DE CERQUEIRA
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

CONHEÇO
do
r
ecurso
i
nominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,
razão que o
recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995
.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

RECURSO INOMINADO
.
DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RÉU QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A LEGITIMIDADE DO DÉBITO E DA INSCRIÇÃO.
DÉBITO ADIMPLIDO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
. TESE
DE AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO.
REJEITADA.
SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto
p
or
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
, em face da sentença
proferida pelo juízo
a quo
nos seguintes termos: “Isso posto, JULGO PROCEDENTES os pedidos constantes na inicial e DECLARO a inexistência do débito no valor de R$ 428,47 da unidade consumidora da autora (referente a fatura do mês de novembro de 2023, vencida em 05/12/2023) e, por conseguinte, CONDENO a requerida a retirar o nome/CPF da requerente dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 5 dias, contados da intimação da sentença.
CONDENO a requerida ao pagamento da quantia de R$ 856,94, já em dobro, a ser acrescida de correção monetária desde o desembolso e juros de mora desde a citação e ao pagamento da quantia de R$6.000,00, a título de danos morais, devendo o montante ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento, com a incidência de juros a partir da citação, observando-se para tanto os índices oficiais aplicáveis.
”

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

O recorrente
em suas razões recursais requer a reforma
integral
da sentença, alegando
que a negativação em questão se revela lícita, conquanto derivado de débito decorrente de serviços prestados
e não adimplidos pela consumidora
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica d
a
autor
a
, caberia ao
réu/
recorrente
trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em tela.

4.

Dessa feita, a controvérsia da lide versa sobre a (in)existência de débito d
a
requerente, de modo que, no teor dos artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil e artigo 14, § 3º da Código de Defesa do Consumidor, a capacidade de atestar a negativação é imputada a empresa, contudo, perfeitamente possível no caso concreto a capacidade
da
autor
a
de comprovar o pagamento do débito alegado pela empresa, basta que colacionasse extrato bancário simples.

5.
Nesse cenário, tenho que a autora/recorrida logrou êxito em comprovar documentalmente o alegado na petição inicial; que pagou por engano fatura de mês pretérito ao correto, que entrou em contato com a empresa ré/recorrente para que lhe fosse enviada fatura com o residual entre tais meses, e que o pagou.

6.

Lado contrário, em que pese dispor de superioridade na balança da confecção de provas, a recorrente apenas elenca telas unilaterais de sistemas internos, que in
suficiente
s
para atestar a
inadimplência
, de forma que não é possível atestar a autenticidade e veracidade das mesmas. Jurisprudências:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Autora que alega desconhecer a origem do débito que ensejou a negativação de seu nome junto ao órgão de proteção ao crédito. Ré que informou não possuir mais o contrato de financiamento, tampouco qualquer outro documento comprobatório da transação, tendo se limitado a apresentar "prints" de suas telas sistêmicas. Prova unilateral que não é suficiente para demonstrar a validade do negócio. Ônus da prova que incumbia à empresa, nos termos do art. 6º, VIII do CDC. Inexigibilidade do débito reconhecida, com a consequente determinação de baixa do gravame. Inexistência, contudo, de dano moral, uma vez que, à época da negativação, a autora já possuía outros apontamentos em seu nome. Sentença reformada para julgar parcialmente procedente os pedidos, invertidos os ônus de sucumbência. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10059106920198260084 SP 1005910-69.2019.8.26.0084, Relator: Nuncio Theophilo Neto, Data de Julgamento: 18/02/2022, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2022)

7
.

Sendo
incontroverso que o prestador responde de forma objetiva pelo fato do serviço pelos danos causados pela falha na prestação de serviço, sem perquirir-se acerca de culpa, no que se surge a obrigação econômica de reparação de dano pelo simples fato de assumir o risco de exercer tal atividade, não podendo, portanto, eximir-se de sua responsabilidade e direcionando ao consumidor
e pelas demais razões
, voto pela manutenção da r. sentença

que reconheceu a falha na prestação de serviços, bem como pela declaração de inexigibilidade do débito comprovadamente pago pela autora e a obrigação de fazer.

8.
De outra quadra,
verific
o
configurado
lesão a direito de personalidade d
a
autor
a
,
vez que é
entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça de que a negativação indevida se trata de dano moral presumido (
in re ipsa)
, ou seja, que o dano decorre do próprio ato, não sendo necessário explanar o efetivo dano, e que é o caso dos autos.
Veja
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO CONDENATÓRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA. 1.
Está pacificado nesta Corte Superior que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa.
Precedentes.1.1. É inviável o acolhimento da tese da ausência de responsabilidade civil da agravante, pois, para tanto, seria imprescindível o revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada a esta Corte Superior ante o óbice da Súmula 7/STJ. 2. A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula 282 e 356 do STF, aplicável por analogia. 3. A falta de indicação, pela parte recorrente, de quais dispositivos legais teriam sido objeto de interpretação divergente pelo acórdão recorrido implica em deficiência da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, por analogia. 4. Agravo interno desprovido. (
STJ
– AgInt no AREsp: 2291017 MA 2023/0035447-3, Relator: MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2023)

9
.
Por fim, em relação ao quantum indenizatório
arbitrado em
R$
6
.
0
00
,
00
(
seis

mil reais
)

tenho que adequado, encontrando-se proporcional às circunstâncias fáticas e está na média de fixação apurada por esta Turma Recursal para casos análogos, consignando ainda que a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos de valores exorbitantes ou irrisórios, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, o que não é o caso.

1
0
.

P
ortanto
, denota-se que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso

interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
1
.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

1
2
.
C
ONDENO

o
recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em
1
0% do valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)